Tribunal: TJSP
Processo: 1000013-03.2025.8.26.0326
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Compra e venda de piso cerâmico. Ação de indenização por danos materiais e morais. Produto entregue avariado. Falta de restituição do preço pago. Indenização por danos materiais que havia de se limitar ao valor indicado na sentença. Inocorrência de repercussão no plano dos direitos da personalidade ou quadro que autorizasse indenização por danos morais à luz da figura do desvio produtivo do

Ementa:
Compra e venda de piso cerâmico. Ação de indenização por danos materiais e morais. Produto entregue avariado. Falta de restituição do preço pago. Indenização por danos materiais que havia de se limitar ao valor indicado na sentença. Inocorrência de repercussão no plano dos direitos da personalidade ou quadro que autorizasse indenização por danos morais à luz da figura do desvio produtivo do consumidor. Ação parcialmente procedente. Recurso improvido.